Tribunal: STF
Processo: AI 155818
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
RECURSO  - NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - LIMITES DA ATUAÇÃO
DO  ÓRGÃO  JULGADOR. Na  apreciação  de  todo e  qualquer  recurso de
natureza extraordinária - a revista no Tribunal Superior do Trabalho,
o  especial  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  o extraordinário
(estrito  senso) no  Supremo Tribunal  Federal -  parte-se da moldura
fatica  delineada   soberanamente  pela  Corte   de  origem.  Descabe
confundir  o enquadramento jurídico constitucional dos fatos contidos
na  decisão atacada com o reexame dos elementos probatorios dos autos
para, a merce de premissas diversas, chegar-se a desfecho da lide que
atenda aos interesses do recorrente.